Tribunal: CARF
Processo: 10245.002254/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.002254/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.077 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/04/2007
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CRITÉRIO
DE
DUPLA
VISITA.
INAPLICABILIDADE.
Inexiste aplicação do critério de dupla visita previsto no §1o do art. 55 da LC no
123/2006 quando se tratar de fiscalização levada a cabo pelas autoridades
fazendárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela PONTUAL ASSESSORIA
CONTABIL S S LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém – DRJ/BEL – que rejeitou a impugnação apresentada e, de ofício,
reconheceu a decadência parcial da exigência, ante a aplicação do disposto no verbete sumular
de no 8 do exc. Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.002254/2007-28
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.002254/2007-28

De acordo com o relatório fiscal,
(...) estão sendo exigidas diferenças de contribuições destinadas
à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa - GILRAT decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho e a outras Entidades e
Fundos, denominados "Terceiros": Salário Educação, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço
Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE,
Serviço Social do Comércio — SESC e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Comércio — SENAC.
O crédito constituído se refere às diferenças de contribuições
patronais incidentes sobre
rubricas
pagas
aos
segurados
empregados e retiradas pro labore constantes das folhas de
pagamento e recibos de pagamento do período de janeiro de 2000 a
abril de 2007, intercalados.” (f. 81; sublinhas deste voto)
Em sua impugnação (f. 97/101), afirmou que deveria ser considerado nulo o
lançamento, uma vez que “[o] Procedimento Fiscal teve início em 24/07/07 e finalizado em
18/12/2007, data da devolução, ao contribuinte, dos documentos auditados.” e “[n]este período a
impugnante se encontrava cadastrada como empresa de pequeno porte nos termos da Lei
Complementar no 123/2006 (anexo fls. 12)” (f. 99). Ao seu sentir, ante a inobservância do
critério da dupla visita, previsto no art. 55 §1o da LC 123/2006, haveria de ser declarado o vício
de nulidade insanável.
Embora não tenha suscitado a decadência, no exercício de controle de
legalidade do ato administrativo de lançamento, por força do disposto na súmula vinculante de no
8, a DRJ/BEL aplicou o prazo decadencial quinquenal e reconheceu a extinção parcial nos
seguintes termos:
[P]ara as competências 01/2000 a 11/2002 aplica-se o prazo
decadencial do art. 150, § 40, uma vez que, conforme pesquisa
efetuada nos sistemas informatizados da RFB-Receita Federal do
Brasil, houve antecipação de pagamento parcial.
Tratando-se de tributo lançado por homologação, como é o caso
das contribuições previdenciárias, havendo pagamento antecipado
por parte do sujeito passivo, o prazo é contado nos termos do § 40
do art. 150 do CTN.
(...)
Tem-se assim que o crédito constituído em 27/12/2007, data da
ciência do AI em causa pelo município, com comprovação de
pagamento a menor, somente poderia abrigar fatos geradores
ocorridos a partir da competência 12/2002 (inclusive).
Portanto, restou configurada a decadência para a competência
das competências 01/2000 a 11/2002, razão pela qual julgo
improcedentes os valores nelas lançados, concluindo que se
encontram extintos pela decadência, nos termos do art. 156,
inciso V do CTN...” (f. 121; sublinhas deste voto)
Quanto à suposta nulidade do lançamento por vício insanável, asseverou a DRJ
que
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.002254/2007-28

(...) o dispositivo legal invocado não é suficiente para
suscitar o vício formal evocado, eis que a situação
delimitada na norma é bastante clara e restrita aos casos
ali descritos, não se coadunando com a situação em
comento, que diz respeito ao lançamento de obrigação
principal de contribuições destinadas à Previdência
Social, não havendo que se falar em cunho de orientação e
não havendo quaisquer previsões normativas vinculantes
quanto a critério da dupla visita para sua lavratura. (f. 121;
sublinhas deste voto.)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 25/02/2009, recurso
voluntário (f. 141/146), replicando a mesma tese suscitada em sede de impugnação.
Acostou cópia de uma série de acórdãos que, ao seu sentir, seriam pertinentes
ao desate da querela (f. 157/174).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao sentir da recorrente, “(...) o r. julgador a quo, incorreu em evidente
equívoco ao não reconhecer a improcedência total da impugnação (...)” (f. 142), uma vez que
“(...) a r. decisão de Primeira Instância Administrativa não levou em consideração, a eficácia dos
princípios constitucionais da legalidade, finalidade razoabilidade, moralidade, ampla defesa,
segurança jurídica, interesse público.” (f. 142/143).
Genericamente, enumerou os princípios que considerou terem supostamente
sido desrespeitados pela decisão a quo – legalidade, finalidade, razoabilidade, ampla defesa,
segurança jurídica e interesse público (F. 143) –, e acrescentou que “[a] julgadora a quo somente
enxergou o fato, esqueceu, porém, que a administração pública está vinculada ao atendimento da
Lei.” (f. 142)
Valeu-se, ainda, de lições doutrinárias a respeito do conceito de nulidade e da
possibilidade de anulação de atos administrativos (f. 144/145); sem, contudo, demonstrar, no
caso concreto, o porquê da necessidade de anulação do lançamento. A única tese palpável
aventada estaria atrelada à afronta ao disposto no §1o do art. 55 da LC no 123/2006, que assim
dispõe:
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de
relações de consumo e de uso e ocupação do solo das
microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por
sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse
procedimento.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.002254/2007-28

§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de
autos de infração, salvo quando for constatada infração por falta de
registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.

Inexiste, portanto, aplicação do critério de dupla visita quando se tratar de
fiscalização levada a cabo pelas autoridades fazendárias.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital